Tribunal: STF
Processo: HC 188861
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado tentado. Prisão Preventiva. Revogação do decreto prisional. Constrangimento ilegal. Inexistência. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta na soltura automática do preso. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Henrique Scherer Lemes e Patrick Eduardo Welter, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 581.128/SC.
    Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (arts. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c o § 1º e art. 14, inc. II, todos do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS RÉUS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 62 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos pacientes, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, tendo em vista que são reincidentes, sendo que um deles possui condenações pela prática dos delitos de receptação e furto, e foi preso pela prática de outro furto 2 dias antes da prática do presente delito, descumprindo as medidas cautelares impostas, e o outro acusado possui condenação por furto. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis dos pacientes, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. A alegação concernente à necessidade da soltura dos pacientes, ante o risco de contaminação pela COVID-19, não foi objeto de exame no acórdão recorrido, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
    7. Habeas corpus não conhecido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aduz a necessidade de revisão da prisão preventiva dos pacientes, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e sucessivamente a substituição por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva, assim fundamentou:
     “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos pacientes, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, tendo em vista que os acusados são reincidentes, sendo que HENRIQUE possui condenações pela prática dos delitos de receptação e furto, e foi preso pela prática de outro furto 2 dias antes da prática do presente delito, descumprindo as medidas cautelares impostas e PATRICK possui condenação por furto. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
    Portanto, a prisão preventiva no caso está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura dos Pacientes colocará em risco os pressupostos do art. 312 do CPP, assentando, ainda, presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, em relação à inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação). 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional dos Pacientes, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    De qualquer modo não comprovado que os Pacientes, indivíduos jovens, registram comorbidades integrativas do grupo de risco do novo Coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora